Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES PELO ADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão do genitor do aluno do polo passivo da ação monitória, por não ser signatário do contrato escolar.
2. Discute-se a responsabilidade solidária dos genitores pelo adimplemento das mensalidades escolares do filho.
3. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem a solidariedade dos cônjuges quanto às necessidades dos filhos. 3.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo a obrigá-lo ao pagamento. 3.2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil). 3.3. Precedente: “Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual.” (AgInt no AREsp no 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 23/3/2023).
4. Como o genitor do aluno não assinou o contrato e não há previsão legal ou contratual a torná-lo devedor solidário, ele não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória. 4.1. A solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina responda patrimonialmente por dívida a qual apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente. (REsp no 1.444.511/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 19/5/2020). 4.2. Precedente: “A despeito da existência de deveres conjuntos de ambos os genitores em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, o contrato de prestação de serviços educacionais em que figura como contratante apenas a genitora dos infantes não pode alcançar, em caso de inadimplência, o genitor, que não participou da celebração do negócio jurídico, figura, pois, estranha à relação contratual. Isso porque, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o artigo 265 do Código Civil.” (07373215820208070001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 13/7/2021).
5. Recurso improvido.